Tribunal: TJDFT
Processo: 0707641-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CAESB. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ANALISTA DE SUPORTE AO NEGÓCIO – ASN (146) ECONOMIA. CADASTRO RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Há impugnação específica aos fundamentos da sentença quando a parte apelante impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, havendo pretensão específica de reforma da decisão, de modo a propiciar, inclusive, o pleno contraditório.
2. Nos termos da orientação firmada pelo STF no RE 831.311-PI, sob o rito de Repercussão Geral, a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital depende do surgimento de novas vagas ou da abertura de novo concurso, durante a validade do certame anterior, conjugada com a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada, por parte da Administração (Repercussão Geral, Tema 784).
3. Não restando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da empresa pública, não se há que se falar em direito subjetivo à nomeação pelo candidato aprovado fora do número de vagas.
4. A contratação de empresas terceirizadas, durante a vigência do concurso, não é suficiente para, por si só, demonstrar a preterição de candidatos aprovados no certame, sobretudo quando resta demonstrado que a terceirização tem a destinação específica de suprir situações excepcionais. Para que reste caracterizada a preterição, urge haver demonstração de que tais contratações são desvirtuadas, voltando-se ao atendimento das necessidades permanentes e ordinárias para execução das atribuições do cargo em que o candidato foi aprovado.
5. Apelação conhecida e desprovida.